Tribunal: STF
Processo: Rcl 43246
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Inexistência de vícios. Rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Pretende-se, efetivamente, provocar o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.